Tribunal: TJES
Processo: 5033375-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033375-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIO DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033375-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO

RECORRIDO
: FABIO DA SILVA FERREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO TÁCITA DO PRAZO DE FIDELIDADE. NECESSIDADE DE NOVO PACTO EXPRESSO. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória na qual a parte autora alega que, após solicitar o cancelamento de seu contrato de telefonia e internet, vigente desde 2019, foi indevidamente cobrado por uma multa de quebra de fidelidade no valor de R$806,68.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito referente à multa por fidelização, afastando, contudo, o pedido de danos morais.

3.

Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia ré, sustentando a legalidade da cobrança da multa. Argumenta que o contrato foi renovado automaticamente, dando início a um novo período de fidelidade, e que o cancelamento pela parte autora ocorreu dentro deste novo prazo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a questão central reside em definir se a renovação automática de um contrato de prestação de serviços de telecomunicações implica a renovação automática da cláusula de fidelização. A resposta é negativa. A cláusula de fidelidade, por ser uma restrição ao direito do consumidor de rescindir o contrato, deve ser interpretada restritivamente. Sua renovação não pode ser presumida, exigindo uma nova e expressa manifestação de vontade do consumidor. A prorrogação tácita do contrato de serviço, após o término do prazo de fidelidade inicial, transforma a relação em um contrato por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo pelo consumidor sem a incidência de multa. A cobrança da multa pela recorrente foi, portanto, indevida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)